Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID 70265699, o exequente informa que se encontra pendente o ofício retificador do Precatório n. 0018717-98.2017.8.07.0000, para a partilha do crédito em favor dos sucessores de ILEDE ALMEIDA DA SILVA. Cumpra-se, assim, o despacho de ID: 63631139, observando-se os percentuais determinados na decisão de ID: 64702828. Brasília, 22 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR